Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). O apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar acerca da regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem, que culminou na extinção do feito ante o não recolhimento das custas processuais intermediárias/complementares.
3. Viola o princípio da cooperação a não advertência de que, na hipótese de não atendimento da determinação de “recolhimento de custas complementares” no prazo de 5 (cinco) dias culminaria com a extinção do processo, sem julgamento de mérito, haja vista que instaura legitimamente na parte a confiança de que, mesmo na hipótese de não pagamento das custas no prazo, não haveria a extinção do feito.
4. Recurso conhecido e provido.